Tribunal: TJES
Processo: 0003731-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003731-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DA PENHA VILARINO ESTEVES

APELADO: MARCIA KARINA MESQUITA DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva de 12 (doze) cheques emitidos no ano de 2012.

2. A Exequente/Apelante suscita a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defende a inaplicabilidade da prescrição cambial e pleiteia a conversão da execução em ação monitória ou de cobrança, com base no princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica seu deferimento tácito; (ii) verificar se operou a prescrição da pretensão executiva dos cheques, nos termos da Lei nº 7.357/1985$; e (iii) analisar a possibilidade de conversão da ação de execução em ação monitória após a citação da parte executada e a estabilização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça leva à conclusão de seu deferimento tácito.

5. O cheque, como título de crédito, submete-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses para a ação de execução, contados da expiração do prazo de apresentação (30 ou 60 dias), conforme o art. 59 da Lei nº 7.357/1985. No caso, os títulos emitidos em 2012 tiveram a pretensão executiva fulminada em 2013, sendo a ação ajuizada apenas em 2015.

6. A jurisprudência do STJ veda a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento, após a ocorrência da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça configura o seu deferimento tácito. 2. A ação de execução de cheque prescreve em seis meses, contados do término do prazo de apresentação. 3. É incabível a conversão de ação de execução em ação monitória após a citação do executado, ante a estabilização da lide."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/1985, arts. 33, 47 e 59; Código de Processo Civil (CPC), 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008503-79 .2014.8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; STJ - AgRg no REsp: 1067765 SP 2008/0026148-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020; REsp n. 1.170.459/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2010, DJe de 20/8/2010)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003731-11.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUCIA DA PENHA VILARINO ESTEVES

ADVOGADA : SULAYMA BEATRIZ HAMDAN LIMA

RECORRIDA : MARCIA KARINA MESQUITA DE FREITAS

ADVOGADO : IGOR SOARES CAIRES

MAGISTRADA : MARCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao reconhecimento de prescrição da pretensão executiva de cheques.

A ação de origem trata-se de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por LUCIA DA PENHA VILARINO ESTEVES em face de MARCIA KARINA MESQUITA DE FREITAS, cuja inicial foi instruída com 12 (doze) cártulas de cheques emitidas pela Executada no decorrer do ano de 2012, que totalizavam o montante histórico de R$ 23.120,00 (vinte e três mil, cento e vinte reais).

A Executada compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade (ID 17888607) sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 2015, isto é, muito depois do transcurso do prazo prescricional de 06 (seis) meses.

Sobreveio, então, a sentença recorrida (ID 17888618), que acolheu a tese defensiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição cambial dos títulos, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985.

A Exequente suscitou nas razões recursais, em síntese: (i) a nulidade da sentença em razão da não apreciação do pedido de gratuidade de justiça; (ii) a inaplicabilidade da prescrição cambial à presente execução; (iii) com base no princípio da instrumentalidade das formas, caberia ao juízo a quo permitir a conversão da demanda em ação monitória ou cobrança.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à omissão da sentença recorrida em relação à gratuidade de justiça, é entendimento assente no âmbito do c. STJ que “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – SILÊNCIO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES DO COL. STJ – GRATUIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Superior do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita quando não for expressamente indeferido por decisão fundamentada (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. Conforme expressamente previsto no artigo 99 do CPC e consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 3. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 05 de março de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008503-79 .2014.8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença e retorno ao juízo de origem, estando deferido o benefício.

Superada a questão, passo à análise do tema central do recurso, relativo à extinção da ação executiva em razão do reconhecimento de prescrição.

Como se sabe, o cheque é título de crédito regido por legislação especial, submetendo-se, portanto, aos rigorosos prazos de apresentação e prescrição nela previstos.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 7.357/85, o prazo para apresentação do cheque é de 30 (trinta) dias, quando emitido na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praça distinta.

Exaurido o prazo de apresentação, inicia-se a contagem do prazo prescricional para a ação de execução. Conforme disciplina o art. 59 da referida Lei do Cheque, a ação de execução prescreve em
6 (seis) meses
, contados da expiração do prazo de apresentação:

Art. 47 Pode o portador promover a
execução do cheque
:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

[...]

Art. 59
Prescrevem em 6 (seis) meses
, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador (destaquei).

No caso concreto, observa-se que os cheques que instruem a inicial possuem datas de emissão compreendidas entre abril e dezembro de 2012. Tomando-se como base a última cártula emitida (
10.12.2012
), o prazo de apresentação encerrou-se, no máximo, em fevereiro de 2013. Por conseguinte, a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição em
agosto de 2013
.

Considerando que a presente Ação de Execução foi protocolada apenas em
05.02.2015
, resta evidente que o título já não gozava de exequibilidade no momento do ajuizamento, uma vez que o lapso temporal transcorrido excede, em muito, os seis meses previstos na legislação especial.

Ademais, dada a ocorrência de citação nos autos, não há sequer como converter a via executiva em monitória, de acordo com a jurisprudência do C. STJ e a estabilização da demanda. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO ADMINISTRATIVO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TESE NÃO PREQUESTIONADA . SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 211/STJ. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA, APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. INCABÍVEL. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. A Corte local não se debruçou efetivamente sobre a tese de defesa suscitada pela agravante, no sentido de que a parte executada não teria negado a execução do contrato administrativo, e tampouco a questão constou dos embargos declaratórios opostos perante a instância ordinária. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2 . A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da liquidez do título executivo, tal como decidida a controvérsia pelas instâncias ordinárias e suscitada nas razões recursais, exigiria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ, respectivamente. 3. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese jurídica de que a conversão da execução não enseja prejuízos ao ente municipal, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, pois, imperiosa a incidência da Súmula 211/STJ . 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.938/PE (Rel . Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/3/2012), firmou posicionamento de que não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação, em razão da estabilização da relação processual. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1067765 SP 2008/0026148-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM MONITÓRIA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. IRRELEVÂNCIA.

1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. No Processo Civil há mecanismos aptos a estabilizar a demanda, que privilegiam a segurança jurídica e o encadeamento lógico-sistemático dos atos processuais. Um desses mecanismos é o previsto no art. 264, caput, do CPC, que veda ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, após a citação.

3. O ingresso espontâneo de um dos executados, para opor exceção de pré-executividade, impede a modificação do pedido pelo exequente (conversão da execução em ação monitória), mesmo quando não haja a integração processual dos demais executados no processo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.170.459/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2010, DJe de 20/8/2010.)

A perda da força executiva do cheque não extingue a dívida em si, mas impõe ao credor a utilização de vias ordinárias, como a Ação Monitória (dentro do prazo de 5 anos, Súmula 503 do STJ) ou a Ação de Locupletamento Indevido (art. 61 da Lei do Cheque).

No entanto, o ajuizamento direto de execução de título extrajudicial para cártulas prescritas configura ausência de título exequível. Portanto, a sentença que reconheceu a prescrição com fulcro no art. 487, II, do CPC, mostra-se escorreita e em total consonância com a Lei nº 7.357/85.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.